Tribunal: TJSP
Processo: 2289621-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado – Rese julgado por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal – Incompetência deste Tribunal de Justiça quanto ao presente habeas corpus, posto que a prisão foi decretada por esta Câmara em sede de recurso em sentido estrito - Não conhecimento da impetração.